Tribunal: TJMT
Processo: 1025909-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025909-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DHEIMERSON MOREIRA SOUSA - CPF: 102.001.232-38 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINA PANTOJA GOMES registrado(a) civilmente como NATALINA PANTOJA GOMES - CPF: 034.445.762-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA A RESTITUIÇÃO DA LIBERDADE AO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, visando à restituição de sua liberdade mediante a revogação do claustro cautelar, ainda que condicionada à fixação de providências mais brandas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse da companheira do paciente, flagrada pelos policiais militares no ato da traficância, e no interior da residência comum do casal [499,09 g de cocaína e 2,49 Kg de maconha], onde também foram apreendidos apetrechos relacionados ao narcotráfico; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso e na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
RHC n. 120.305/MG, Relator Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019
; TJMT, Enunciados n. 03, 25, 42 e 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1025909-73.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

DHEIMERSON MOREIRA SOUSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1003600-20.2025.8.11.0045 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
26/03/2025
e, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o converteu em prisão preventiva, à conta do possível envolvimento de
DHEIMERSON
com o delito supramencionado.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente, em primeiro lugar, da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, face à ausência de seus
requisitos legais
, notadamente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário desta ordem, a qual teria sido decretada ainda
à míngua de fundamentação adequada
; razões pelas quais seriam suficientes e mais adequadas as
medidas cautelares mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
, se necessárias. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 304312391 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
304637897
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 305324899.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 306476372).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
DHEIMERSON MOREIRA SOUSA,
Natalina Pantoja Gomes,

Fabiano Pereira Cordeiro
e
José Flávio de Lima Costa
foram presos em flagrante delito em
26/03/2025
, pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A consulta aos autos do IP n. 1003600-20.2025.8.11.0045 revela que, findas as investigações, a d. autoridade policial promoveu o
indiciamento
do increpado e dos demais flagranteados nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,

e, exclusivamente quanto a
José Flávio
, também do
art. 329 do Código Penal.

Posteriormente, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face de
DHEIMERSON
e

Natalina
, imputando-lhes a prática do crime previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se da denúncia que, no dia
26/03/2025
, a equipe da Cavalaria da Polícia Militar, em rondas pelo Bairro Veneza, no Município de Lucas do Rio Verde/MT, realizou a abordagem de um homem e uma mulher que, num bar, se encontravam em flagrante atividade de tráfico de drogas, no momento em que esta última,
Natalina
, entregava uma porção de drogas ao comprador,
José Flávio
.

Ao visualizar os policiais,
José Flávio

tentou se evadir, mas não obteve sucesso, vindo, ainda assim, a resistir à prisão mediante o desferimento de socos e chutes contra os agentes. Solicitado o apoio da Guarda Municipal, realizou-se busca pessoal em ambos e, com
Natalina
, foram encontradas
31 (trinta e uma) porções de substância análoga a maconha
; e, com
José Flávio
,
04 (quatro) invólucros de substância análoga a cocaína
.

Encontravam-se presentes no bar, ademais,
Fabiano

e a adolescente
Ana Luiza
, com os quais foram apreendidas, respectivamente,
04 (quatro) porções de substância análoga a maconha
e
01 (uma) porção de substância análoga a maconha
.

Em meio às diligências que se seguiram,
Natalina
franqueou aos policiais militares o acesso à sua residência, informando que haveria apenas 50g (cinquenta gramas) de maconha em seu quarto. No local, encontrava-se
DHEIMERSON
, companheiro de
Natalina
, além de
Denise
e
Brendo
.

Em buscas domiciliares, os agentes de segurança lograram êxito em localizar, dentro do fogão,
02 (dois) tabletes grandes de substância análoga a maconha
;
meio tablete de substância análoga a maconha
;
01 (um) pacote de substância análoga a
skunk
;
01 (uma) sacola contendo substância análoga a maconha
;
01 (uma) pedra grande de substância análoga a pasta-base de cocaína
; 02 (duas) balanças de precisão; e uma sacola contendo diversos pinos vazios.

Por sua vez, em um dos quartos, foi localizado
01 (um) invólucro de substância análoga a pasta-base de cocaína
e
01 (um) invólucro de substância análoga a
skunk
.

Em razão desses fatos, após sua prisão em flagrante, em sede de audiência de custódia,
DHEIMERSON
teve o claustro pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o
teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.93955; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; do Termo de Apreensão n. 2025.16.141212; e do Laudo Pericial n. 541.3.10.9925.2025.016371-A01, que atestou se tratar a totalidade do material apreendido de
499,09 g de cocaína
, distribuídos em
35 (trinta e cinco) porções
, na forma de pó, acondicionadas no interior de saco plástico transparente autocolante;
01 (uma) porção
, na forma de pedra e pó, acondicionada no interior de saco plástico transparente do tipo
ziplock
; e
01 (uma) porção grande
, em formato de tablete; além de
2,49 Kg de maconha
, distribuídos em
01 (uma) porção
acondicionada no interior de saco plástico transparente do tipo
ziplock
;
02 (duas) porções
envoltas por fragmento plástico de cor preta e fechamento por aquecimento;
02 (duas) porções
envoltas por fragmento de papel alumínio;
01 (uma) porção grande
, envolta por diversas camadas de fita adesiva de cor amarela, filme plástico transparente e fita crepe de cor branca, com imagem estilizada e a inscrição “
Green Colombia Gold
”;
01 (uma) porção
envolta por filme plástico transparente;
02 (duas) porções
envoltas parcialmente por fita adesiva de cor azul e totalmente envoltas por filme plástico transparente; e
02 (duas) porções
na forma de tablete envolto por fita adesiva de cor azul.

Observo, ademais, que os policiais foram assentes ao asseverar que
avistaram
Natalina
no efetivo ato da traficância
, enquanto ela entregava um objeto a
José Flávio
, vindo a apreender, em
revista pessoal
,
31 (trinta e uma) porções de cocaína
, além de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie. Ademais,
buscas domiciliares
revelaram, ocultos no interior do fogão da residência de
Natalina

e
DHEIMERSON
,
02 (dois) tabletes grandes de substância análoga a maconha
;
meio tablete de substância análoga a maconha
;
01 (um) pacote de substância análoga a
skunk
;
01 (uma) sacola contendo substância análoga a maconha
;
01 (uma) pedra grande de substância análoga a pasta-base de cocaína
; 02 (duas) balanças de precisão; e uma sacola contendo diversos pinos vazios.

No interior de um dos quartos da casa, ademais, foi localizado
01 (um) invólucro de substância análoga a pasta-base de cocaína
e
01 (um) invólucro de substância análoga a
skunk
.

Por sua vez, perante a d. autoridade policial,
Natalina
exerceu seu direito constitucional ao silêncio; enquanto o paciente, seu companheiro, ao ser interrogado, narrou que estava em sua residência quando os policiais militares chegaram e, em buscas,
localizaram entorpecentes dentro do fogão e dentro de um quarto
, em uma mala,
os quais DHEIMERSON

aduziu acreditar que teriam sido levados até ali por
Natalina
, sem que deles o paciente alegadamente detivesse ciência.

Nesse cenário, estou convencido da presença de
elementos suficientes
a apontar para o
possível envolvimento
do paciente com o delito pelo qual ressaiu denunciado, oportunidade em que relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
DHEIMERSON
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti,
verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis
, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade,
ante a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas
por se tratar de
droga altamente nociva à saúde pública e com alto valor econômico
.

Constam nos autos, que durante a operação "Tolerância Zero",
a equipe de cavalaria realizava patrulhamento no Bairro Veneza quando teria observado uma mulher, a qual seria Natalina Pantoja Gomes, entregando um objeto a um homem, que rapidamente o guardou no bolso
. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem policial. O homem, identificado posteriormente como José Flávio Lima Costa, tentou fugir para os fundos do bar e, sem saída, reagiu violentamente contra a equipe policial.

[...] Ato contínuo, com o apoio da Guarda Municipal, e agente feminina, foi realizada a revista em outras pessoas no local, resultando na
apreensão de 31 (trinta e uma) porções de substância análoga a cocaína, pesando cerca de 10g (dez gramas) e R$ 80,00 (oitenta reais) em dinheiro com Natalina Pantoja Gomes
. E, em abordagem de demais pessoas no local, 04 (quatro) porções de substância análoga a maconha em posse do autuado Fabiano Pereira Cordeiro, além de 01 (um) invólucro médio de substância análoga a maconha em posse da menor A.L.C.S.

[...] Dando continuidade às diligências,
a suspeita Natalina Pantoja Gomes, autorizou a entrada da equipe em sua residência
, supostamente informando que havia apenas 50 (cinquenta) gramas de substância análoga à maconha em seu quarto. Ato contínuo, no local, foram encontrados os suspeitos Denise do Socorro de Brito, Brendo Conceição e
Dheimerson Moreira Sousa
.

Segundo consta no relatado dos policiais militares,
ao adentrarem na residência lograram êxito em apreender: dentro de um dos quartos da residência, 01 (um) invólucro de substância análoga à maconha, pesando cerca de; armazenado dentro do fogão da cozinha: a) 02 (dois) tabletes grandes de substância análoga a maconha, pesando, conjuntamente, cerca de 1,3 kg (um kilo e trezentos gramas); b) 1⁄2 (meio) tablete de substância análoga a maconha, pesando cerca de 553g (quinhentos e cinquenta e três gramas); c) 01 (um) pacote de Skank; d) 01 (sacola) de substância análoga a maconha, pesando cerca de 431g (quatrocentos e trinta e uma gramas); e) 01 (uma) pedra grande de pasta base de cocaína, pesando cerca de 482g (quatrocentas e oitenta e duas gramas); no quarto supostamente dos suspeitos Brendo Conceição da Costa e Denise do Socoro de Brito: a) 01 (um) invólucro de pasta-base de cocaína, pesando cerca de 5g (cinco gramas); b) 01 (um) invólucro de Skank. Além de duas balanças de precisão e uma sacola com pinos vazios, costumeiramente utilizados para armazenar cocaína na mercancia
.

Constam nos autos, que
a residência na qual foram apreendidas um total de 2,3kg (dois kilos e trezentas gramas) de maconha e cerca de 481g (quatrocentas e oitenta e uma gramas) de cocaína era a residência da custodiada
.

Outrossim, destaque-se, que, conforme constam nos autos e depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência,
foram ainda, encontrada em posse direta da custodiada (nas suas vestes), 31 (trinta e uma) porções de substância análoga a cocaína, pesando cerca de 10,83g (dez ponto oitenta e três gramas).

Ademais, pontuo que por serem ambos custodiados (Natalia Pantoja Gomes e Dheimerson Moreira Sousa) conviventes,
o casal possuía grande quantidade de drogas em residência compartilhada
.

A diversidade de droga encontrada, bem como a quantidade de porções, implica a presunção da constante traficância do indivíduo com periculosidade à saúde pública ante a natureza das substâncias apreendidas
.

[...] Ante o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de NATALINA PANTOJA GOMES
já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I e II, todos do CPP”.

(Decisão de ID 280368856). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Cuida-se de hipótese em que, consoante se extrai dos autos,
Natalina
, esposa do paciente,

foi avistada pelos policiais militares em situação de
flagrante delito
, enquanto entregava algo a
José Flávio
, vindo a ser encontradas, em
revista pessoal
,
31 (trinta e uma) porções de cocaína
, além de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie.

Não bastasse,
buscas domiciliares
revelaram, ocultos no interior do fogão da residência de
DHEIMERSON
e
Natalina
,
02 (dois) tabletes grandes de substância análoga a maconha
;
meio tablete de substância análoga a maconha
;
01 (um) pacote de substância análoga a
skunk
;
01 (uma) sacola contendo substância análoga a maconha
;
01 (uma) pedra grande de substância análoga a pasta-base de cocaína
; 02 (duas) balanças de precisão; e uma sacola contendo diversos pinos vazios.

No interior de um dos quartos, ademais, foi localizado
01 (um) invólucro de substância análoga a pasta-base de cocaína
e
01 (um) invólucro de substância análoga a
skunk
.

Conforme o
Laudo Pericial n. 541.3.10.9925.2025.016371-A01, cuida-se, no total, de cerca de
499,09 g de cocaína
e
2,49 Kg de maconha
, em sua maior parte,
sublinhe-se
, localizados ou
na posse de
Natalina
ou
no interior da residência comum do casal
, uma vez que, à parte as substâncias pertencentes,
a priori
, a
Natalina
, foram encontradas apenas 04 (quatro) porções de cocaína com
José Flávio
e 04 (quatro) porções de maconha com
Fabiano
;
circunstâncias que demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência, fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Os
Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DHEIMERSON MOREIRA SOUSA
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025